Tribunal: TJBA
Processo: 8001436-05.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001436-05.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GABRIELE VARGAS SCHAEFFER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO QUE NÃO IMPEDE
A APRECIAÇÃO DE ASPECTOS JURÍDICOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 375 DO STJ. MÉRITO.
ICMS. ISENÇÃO. MERCADORIAS DE USO MÉDICO E HOSPITALAR. CONVÊNIOS Nº
01/1999 E 126/2010
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001436-05.2022.8.05.0022
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR